Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TERRA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO REALIZADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. MITIGAÇÃO. TABELA DA OAB/DF. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito ou, quando, sendo de direito e de fato, não há necessidade de dilação probatória para a solução da lide. Se o apelante não conseguiu demonstrar que a produção da prova pretendida seria capaz de modificar o resultado do julgamento ou provar de forma concreta qualquer prejuízo que justificasse a existência de nulidade processual para cassar a sentença, impõe-se a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.
2. Em se tratando de ocupação e construção de imóvel por particular em área pública, sem qualquer licença, tal acessão é passível de ser demolida pela Administração Pública, no regular exercício do poder de polícia.
3. Em demandas em que foi atribuído valor inexpressivo economicamente à causa, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com fundamento na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.365/22, "para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior".
5. A aplicação literal do art. 85, § 8o-A, do CPC, deve ser mitigada quando, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o processo não demandar do advogado maiores esforços ou o enfrentamento de questões de alta complexidade.
6. Recurso da parte autora não provido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido.